Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-83.2014.8.11.0050
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-83.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Carlos Adriano Goncalves da Silva (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), CARLOS ADRIANO GONÇALVES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL.
DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público

contra sentença que desclassificou a conduta do acusado, originalmente denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), para porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28). O réu foi flagrado
portando
2,62g de pasta base de cocaína, dividida em sete porções, portando R$ 200,00 em espécie e um
aparelho

celular
.
A sentença reconheceu a ausência de elementos suficientes para caracterizar o tráfico
de drogas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para afastar a desclassificação da conduta para uso pessoal e reconhecer a prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige prova concreta da destinação mercantil da substância entorpecente, sendo insuficiente a posse isolada da droga para a caracterização da traficância.

A quantidade de droga apreendida (2,62 g), ainda que fracionada, mostra-se compatível com uso pessoal quando não ass
ociada
a outros elementos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, material para embalo ou anotações.

A tentativa de ingestão da droga, aliada à apreensão de pequena
quantia em dinheiro
e de aparelho celular, não é suficiente, por si só, para caracterizar a traficância.

No processo penal, incumbe à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos do tipo penal imputado, sendo vedada a inversão probatória em desfavor do réu.

Persistindo dúvida razoável quanto à destinação da substância, impõe-se a manutenção da desclassificação da conduta, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
, não sendo suficiente, para tanto, a invocação abstrata da figura do denominado “traficante-usuário”, que exige comprovação concreta de atos efetivos de comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação mercantil da substância, cujo ônus incumbe à acusação. 2. A dúvida razoável quanto à destinação da droga, especialmente diante da apreensão de pequena quantidade desacompanhada de indícios de mercancia, impõe a desclassificação da conduta para uso pessoal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap. Crim. n. 1003018-54.2024.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 12/08/2025;

TJMT, Ap. Crim. n. 0008361

58.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19/04/2022;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 3.008.093/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 21/10/2025, DJEN

27/10/2025;

STJ, REsp n. 1917988/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 11/05/2021,
DJe
25/05/2021;

STJ,
AREsp
n. 2459628/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27/11/2024,
DJe
06/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que desclassificou a conduta atribuída ao acusado Carlos Adriano Gonçalves da Silva, inicialmente denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
assever
ando
p
rova da materialidade e autoria, bem como a natureza de ação múltipla do tipo penal, que prescinde de dolo específico. Defende que o ônus de comprovar o uso pessoal incumbiria à defesa e que as circunstâncias do flagrante indicariam a finalidade mercantil da substância apreendida. Aduz, ainda, que a condição de usuário não afasta a configuração do delito de tráfico, pugnando, ao final, pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso,
re
afirmando
destinação
ao consumo pessoal, ante a pequena quantidade e a ausência de indícios de mercancia, requerendo a manutenção da desclassificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto,
manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à suficiência do conjunto probatório para afastar a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão, que envolveu 2,62 g de pasta base de cocaína, fracionada em sete porções, acompanhada de quantia não expressiva em dinheiro e um aparelho celular, além da tentativa de ingestão da substância durante a abordagem policial.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 327735371, p. 19) e pelo Laudo Pericial (ID 327735372, p. 40/41), que confirmou tratar-se de pasta base de cocaína.

A questão central reside na correta subsunção jurídica da conduta, a exigir definição da finalidade da substância apreendida, se destinada ao consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou à traficância, prevista no art. 33 do mesmo diploma legal, o que demanda a análise integrada dos elementos objetivos e subjetivos do caso concreto, à luz dos princípios que regem o processo penal.

O crime de tráfico de drogas configura delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de natureza mista alternativa, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo suficiente, para a tip
ificação, a realização de uma das condutas descritas no tipo penal.

No que concerne ao elemento subjetivo do tipo,
o crime de tráfico de drogas exige apenas o dolo genérico
, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
com a ciência de que se trata de substância entorpecente
, não se exigindo dolo específico ou elemento subjetivo especial do tipo.

Por sua vez,
a infração de porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, caracteriza-se pela aquisição, guarda, depósito, transporte ou posse de substância entorpecente destinada exclusivamente ao consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Embora haja coincidência parcial entre os núcleos verbais dos
arts
. 28 e 33 da Lei de Drogas
, a distinção fundamental entre os tipos penais
reside na finalidade da conduta
, expressamente delimitada, no art. 28, pela destinação da droga ao consumo pessoal,
elemento normativo que qualifica a subsunção jurídica do fato
.

Justamente em razão da dificuldade prática de distinção entre o uso e o tráfico
, o legislador estabeleceu, no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
critérios objetivos de aferição
, consistentes na natureza e quantidade da substância apreendida, no local e nas condições da ação, bem como nas circunstâncias pessoais, sociais, na conduta e nos antecedentes do agente.

No caso concreto,
a substância apreendida consistiu em pasta base de cocaína, com peso total de 2,62 g, acondicionada em sete porções individualizadas
(ID 327735372, p. 40/41).
A natureza da droga, embora de elevado potencial lesivo, não é elemento suficiente, por si só, para afastar a tese de uso pessoal
, uma vez que tanto usuários quanto traficantes podem portar cocaína.

A quantidade apreendida revela-se reduzida
, compatível com o consumo próprio e
insuficiente, de forma isolada, para caracterizar a traficância
, sobretudo considerando que usuários habituais podem consumir quantidades semelhantes em curto intervalo de tempo.

Quanto ao fracionamento,
embora possa constituir indício de mercancia quando associado a outros elementos concretos
, não se trata de circunstância exclusiva da atividade de tráfico,
sendo igualmente compatível com a organização da droga para uso pessoal
. No caso,
as sete porções, com média aproximada de 0,37 g cada, mostram-se compatíveis com doses individuais de consumo
.

Ausentes outros elementos característicos da traficância
, como balança de precisão, material para embalo, anotações ou indícios de comercialização,
o fracionamento, isoladamente considerado, não afasta a tese defensiva de uso pessoal
.

No tocante às circunstâncias da abordagem,
esta ocorreu de forma ocasional
, em via pública,
sem qualquer indicativo de que o local fosse conhecido como ponto de venda de drogas
.

Inexiste nos autos notícia de investigação prévia, campana policial ou denúncia anônima
que apontasse o apelado como envolvido com a mercancia de entorpecentes,
limitando-se a atuação policial à abordagem fortuita e à apreensão da substância
.

Esses elementos, analisados de forma conjunta e sistemática
, militam em favor da caracterização do uso pessoal,
diante da ausência de dados concretos que evidenciem a destinação da droga à disseminação a terceiros
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO APELADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FALTA DE ELEMENTOS CORROBORADORES DA TRAFICÂNCIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que desclassificou a conduta atribuída ao recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), ao fundamento de insuficiência probatória quanto à finalidade de comercialização das substâncias apreendidas. II. Questão em discussão: Saber se a prova constante nos autos permite a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso
de manutenção da desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. III. Razões de decidir:
1. A condenação pelo crime de tráfico exige prova segura da destinação mercantil da droga, o que não restou demonstrado no caso concreto. 2. A quantidade apreendida – 10,09g de maconha e 5,04g de cocaína – não é expressiva a ponto de, isoladamente, justificar a imputação de tráfico.
3.
Não foram apreendidos outros elementos típicos da traficância, como balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações ou mensagens sugestivas de venda. 4. Os próprios policiais relataram que o recorrido afirmou ser usuário, sem menção à investigação prévia ou denúncia anônima sobre prática de tráfico.
5. A dúvida quanto a real destinação das drogas deve ser interpretada em favor do réu, conforme o princípio do in dubio pro reo, sendo adequada a desclassificação operada na sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da intenção de comercialização da substância entorpecente.” “2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros indícios de mercancia, impõe a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.”
“3. Persistindo dúvida razoável sobre a destinação da droga, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33; CPP, art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Ap. Crim. n. 1003018-54.2024.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 12/08/2025; e, TJMT, Ap. Crim. n. 0008361-58.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19/04/2022. (N.U 1005179-61.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025).

Ademais, o apelado, em interrogatório na fase policial (ID 327735372, p. 11),
afirmou ser usuário de entorpecentes desde a adolescência
, declaração que,
embora não seja suficiente, isoladamente, para afastar a imputação de tráfico
, constitui
elemento relevante a ser considerado na análise global do conjunto probatório
.

No que se refere à conduta do apelado,
a tentativa de ingestão da substância durante a abordagem policial
, com o objetivo de ocultá-la da autoridade,
embora revele a consciência da ilicitude da posse
, não é suficiente, por si só, para caracterizar a traficância.

O Ministério Público sustenta que a apreensão de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e de um aparelho celular constituiria indicativo de mercancia.
Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para caracterizar a traficância
, porquanto
a quantia apreendida não é expressiva
, revela-se
compatível com o porte ordinário de qualquer cidadão
, e
teve sua origem lícita afirmada pelo apelado, sem impugnação probatória eficaz
.
Não há, ademais, demonstração de fracionamento do numerário ou de utilização do aparelho celular para fins de comercialização de entorpecentes
.

Dessa forma,
a partir da análise conjunta e sistemática dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, aplicados ao caso concreto,
não se identificam elementos probatórios suficientes para afastar, com o grau de certeza exigido para o édito condenatório, a versão defensiva de que a substância se destinava ao consumo pessoal
.

A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da prática do delito imputado
, não se satisfazendo com juízos de mera possibilidade ou probabilidade.
No processo penal, vigora o princípio do in dubio pro reo
, segundo o qual,
persistindo dúvida razoável quanto à subsunção jurídica da conduta, deve prevalecer a tipificação mais favorável ao acusado
, como corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, consoante cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I
. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que desclassificou a conduta do réu de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

2. A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando a ausência de provas seguras do tráfico e a quantidade irrelevante de drogas apreendidas (2g de maconha e 7g de crack), além da falta de monitoramento do agravante em contato com outros possíveis usuários e de apetrechos o
u anotações típicas do tráfico. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante deve ser classificada como tráfico de drogas ou como uso pessoal, considerando as
provas apresentadas e o princípio do in du
bio pro reo. III. Razões de decidir
4. A decisão agravada deve ser mantida ante a falta de argumentos suficientes para infirmá-la, pois, a despeito da denúncia anônima informando o tráfico na residência do réu, os policiais não procederam à investigação preliminar apta a dar concretude à denúncia e não foi realizada campana no local dos fatos a fim de se identificar movimentações sugestivas do comércio ilícito. Com efeito, o réu não foi visto no ato de mercancia ilícita e não foram abordados usuários/clientes do réu que pudesse
m confirmar o comércio ilícito.
5. A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar, por si só, o tráfico de drogas, ausente, ainda, outras provas quanto à di
fusão ilícita de entorpecentes.
6. O princípio do in dubio pro reo foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico. 2.
O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do tráfico de drogas"
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006,
art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 26/5/202; STJ,
AgRg
no HC 870796 / ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024,
D
Je
18/04/2024.
(
AgRg
no
AREsp
n. 3.008.093/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21/10/2025, DJEN de 27/10/2025
)
.

A ausência de elementos concretos que evidenciem a prática de atos de comercialização —
tais como flagrância de venda, apreensão de balança de precisão, material para embalo, anotações de clientela ou
quantia expressiva de
espécie

o
fracionado
—
gera dúvida razoável quanto à destinação mercantil da substância
, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere à alegação ministerial de que incumbiria à defesa demonstrar a destinação da droga ao consumo próprio,
tal tese não encontra amparo no sistema constitucional e processual penal vigente
.

Com efeito,
o princípio da presunção de inocência impõe ao Estado-acusador o ônus de demonstrar, para além de dúvida razoável, todos os elementos constitutivos do tipo penal imputado
, não sendo admissível a inversão do ônus probatório em desfavor do acusado.

No sistema acusatório brasileiro,
compete à acusação comprovar não apenas a materialidade e a autoria
, mas também
a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal
,
não se exigindo da defesa a prova de sua inocência
, sendo-lhe suficiente
a demonstração de dúvida razoável quanto à versão acusatória
.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
observa no seguinte precedente
:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE

PROVA DA MERCANCIA. EXCEPCIONAL

AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não se desconhece a copiosa manifestação desta Corte Superior no sentido de que o pleito de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico exige, em tese, o revolvimento de fatos e provas, providência não cabível no espectro de cognição do recurso
especial .
Contudo, é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Na inicial acusatória, foi imputada à Recorrente a conduta de ter em depósito, com o fim de mercancia, 3,7g de crack. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão recorrido não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação da Recorrente de que a substância apreendida se destinava ao consumo por parte de seu cônjuge. 3. Da simples leitura do acórdão recorrido, sobreleva o fato de a Recorrente ter sido condenada por tráfico de drogas, a despeito da diminuta quantidade de entorpecente apreendido em sua residência (3, 7g de crack) e de não haver sido mencionado nenhum elemento concreto nos autos que indique a efetiva destinação comercial da substância. A condenação está lastreada tão-somente em depoimentos de policiais que, por sua vez, se limitaram a reportar o conteúdo de denúncias anônimas de que a Recorrente exerceria o tráfico, bem assim na ausência de ocupação lícita.
4. Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico
e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na residência da Recorrente - 3,7g de crack -, muito menos nas declarações no
sentido de que existiriam "denúncias apontando a acusada como traficante", ou seja, noticia criminis
inqualificada
. Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por juízo de probabilidade. 5. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na condenação da Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do
art
.
33 da Lei de Drogas
. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico.
6. Mostra se descabida a eventual desclassificação para o crime de posse (
art
.
28 da Lei n. 11.343/2006), uma vez que este encontra-se com a punibilidade extinta, pela consumação da prescrição punitiva.
7 .
Recurso especial provido para absolver a Recorrente da imputação da prática do crime do art. 33. caput, da Lei n. 11 .343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - REsp: 1917988 RS 2021/0020584-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021)
.

A expressão “para consumo pessoal” constitui elemento normativo do tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, cuja exclusão não se presume, incumbindo à acusação demonstrar, de forma segura, que a posse da substância
se destinava
a terceiros, e não ao uso próprio
.

Nesse contexto,
ao imputar a prática do crime de tráfico de drogas
, compete ao Ministério Público
demonstrar que a substância entorpecente não se destinava ao consumo pessoal
, mas sim à comercialização ou distribuição,
ônus que decorre diretamente do princípio constitucional da presunção de inocência
, não se tratando de inversão probatória.

Por fim, embora seja juridicamente reconhecida a figura do
“traficante-usuário”
,
a mera condição de usuário não autoriza, por si só, a presunção da prática da traficância
.

Para o reconhecimento dessa figura híbrida
, é indispensável a existência de
elementos concretos que evidenciem atos de comercialização ou disseminação da droga a terceiros
,
não sendo suficiente a simples posse de quantidade superior àquela normalmente utilizada para consumo imediato
.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de obter a desclassificação da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o crime de posse de substância entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). O réu foi flagrado com 37,79g de maconha e já seria conhecido dos meios policiais. A defesa alega ausência de elementos suficientes para configurar o crime de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fatos incontroversos permitem a
revaloração
jurídica para desclassificar a conduta imputada ao recorrente de tráfico para posse de drogas para consumo próprio; (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo próprio é possível quando a análise demanda apenas a
revaloração
de fatos incontroversos e não o revolvimento fático-probatório. 4
. A quantidade de droga apreendida (37,79g de maconha) não é, por si só, suficiente para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal.
5. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante indicam o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, mas tais testemunhos, isoladamente, sem outros elementos materiais que comprovem a traficância, não são suficientes para sustentar a condenação por tráfico.
6. O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância.

IV.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei
n .
11.343/2006.

(STJ -
AREsp
: 2459628 BA 2023/0317147-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024)
.

No caso concreto, à luz do conjunto probatório analisado, não se identificam elementos concretos aptos a demonstrar a prática de atos de comercialização, revelando-se inadmissível a condenação por tráfico fundada em presunções ou ilações, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante do exposto, em
disso
nância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença
que desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026